Tribunal: TJDFT
Processo: 0700759-62.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. REGISTRO NA ANVISA. REMÉDIO DE ALTO CUSTO. PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE NEOPLASIA. SENTENÇA REFORMADA.

1. É direito fundamental de todos a proteção à vida, à saúde e à dignidade, sendo dever do Estado adotar medidas que assegurem materialmente essa proteção.

2. A Lei Orgânica do Distrito Federal elegeu a saúde como direito do cidadão e, dever do Estado, bem como, estabeleceu que compete ao SUS do Distrito Federal assegurar o acesso da população aos tratamentos necessários à recuperação de sua saúde.

3. Por ocasião do julgamento do Tema 106 do STJ, a concessão, pelo Estado, de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados), requer o atendimento concomitante de três requisitos: a) comprovação por meio de laudo médico circunstanciado atestando a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento; b) hipossuficiência econômica do paciente para arcar com os custos do medicamento; c) registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados.

4. Tendo em vista o preenchimento desses requisitos, deve o Distrito Federal ser obrigado a custear o tratamento do autor.

5. Recurso provido.